Tribunal: TJDFT
Processo: 0706654-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. O plano privado de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar é contratado diretamente entre a pessoa natural e a operadora ou por intermédio de um corretor autorizado, sendo de livre adesão, não havendo qualquer restrição relacionada ao emprego ou ocupação do beneficiário. Art. 3° da Resolução Normativa n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

2. A resilição unilateral de plano privado de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar por inadimplência do consumidor está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: i) o não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato; e, ii) notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso. Art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998.

3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento. Súmula Normativa n. 3/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

4. Não verificada a prática de quaisquer das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do CPC, mostra-se incabível a condenação da parte por litigância de má-fé.

5. Apelação desprovida.